Tribunal: TJSP
Processo: 0017623-77.2023.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Rescisão / Resolução
Órgão julgador: Wanderley José Federighi(Pres. da Seção de Direito
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Conflito Negativo de Competência – Ação de Cobrança combinada com ação anulatória – Ajuizamento em desfavor de entidade paraestatal (SESI), pessoa jurídica de direito privado, integrante do "Sistema S", com vistas à declaração de nulidade de penalidades aplicadas – Entidade que não se submete às disposições da Lei n. 8.666/1993, mas aos seus regulamentos próprios – Súmula 73 deste Eg. TJSP

Ementa:
Conflito Negativo de Competência – Ação de Cobrança combinada com ação anulatória – Ajuizamento em desfavor de entidade paraestatal (SESI), pessoa jurídica de direito privado, integrante do "Sistema S", com vistas à declaração de nulidade de penalidades aplicadas – Entidade que não se submete às disposições da Lei n. 8.666/1993, mas aos seus regulamentos próprios – Súmula 73 deste Eg. TJSP que deve ser observada - Normas definidoras da especialização de varas que devem ser interpretadas restritivamente, a fim de evitar indiscriminada ampliação da competência – Precedentes – Conflito procedente – Competente o Juízo Suscitado.